Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-93.2022.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000633-93.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), JOSE JORGE DA SILVA - CPF: 338.876.401-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ZANELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.185.953/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022